Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, HC n. 123.533/SP e HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo n. 793 do STF).

3. Em regra, tem-se considerado que a reincidência e os maus antecedentes afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, salvo se as peculiaridades do caso concreto demonstrarem ser a medida socialmente recomendável.

4. Na hipótese, a “res furtiva” foi avaliada em menos de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente, todos os itens foram restituídos à drogaria vítima, que se trata de estabelecimento com relevante capacidade financeira (Drogaria Rosário), o delito anterior mais recente foi praticado quase quatro anos antes do ocorrido e os fatos foram cometidos sem violência ou grave ameaça contra pessoa, por indivíduo em evidente situação de vulnerabilidade social.

5. Diante da excepcionalidade do presente caso, trata-se de hipótese em que socialmente recomendável a aplicação do princípio da bagatela, com a manutenção da absolvição por atipicidade da conduta.

6. Recurso desprovido.